Tribunal: TJDFT
Processo: 0714806-40.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO IMEDIATO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada.
2. A prova requerida pode influir no desfecho da demanda, na medida em que pode alterar o resultado da denunciação à lide e, por consequência, o da ação principal, tendo em vista que, havendo contratação de seguro prestamista, a instituição credora deveria primeiro acionar a cobertura quando do sinistro para, após o esgotamento dos pedidos, voltar-se contra o espólio do devedor.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.